Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0703786-10.2021.8.07.0000 PACIENTE: JOSIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: GILMAR CANDIDO DA SILVA, DANIEL LOUREDO CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por GILMAR CÂNDIDO DA SILVA e OUTRO em favor de JOSIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal e artigo 14 da lei n° 10.826/2003. Informam e sustentam os impetrantes, em singela síntese, falta de justa causa apta a ensejar o decreto de prisão preventiva do paciente. Alegam, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, o que a torna ilegal. Pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da ordem de prisão preventiva do paciente. É o breve relatório. Decido. Em análise sumária aos argumentos expostos pelos impetrantes, bem como dos documentos juntados ao writ, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez necessária. Narra a denúncia que, na noite de 12 de agosto de 2020 (quarta-feira), entre 21h e 22h, no STRC, Trecho 04, Bloco F, SIA/DF, o ora paciente, com o auxílio de outro indivíduo, previamente ajustados e com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra VALDINÁ BARBOSA DIOGO, matando-o, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (cadavérico) no 22.327/20 –IML. Na noite dos fatos a vítima encontrava-se no “Bar e Restaurante Barriga Cheia”, quando o acusado ali chegou, cumprimentando as pessoas normalmente, inclusive a vítima. Em determinado momento, por motivo ainda desconhecido, o acusado se afastou do bar, retornando com uma pistola. Então, ele se aproximou da vítima e desferiu um disparo, a curta distância, atingindo-lhe o rosto. A vítima ainda tentou fugir correndo, mas o acusado a perseguiu efetuando mais três disparos, que a atingiram em diferentes partes do corpo. O acusado fugiu em um automóvel, enquanto a vítima morreu no local. Com efeito, é cediço que em Habeas Corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é o autor do crime narrado na denúncia. Não se presta a estreita via do Habeas Corpus a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fumus comissi delicti está demonstrado nos autos, pois o paciente foi devidamente apontado como sendo um dos indivíduos que praticou o crime narrado na peça acusatória. A prova oral produzida na fase de inquérito, bem como o termo de declarações das testemunhas, reforçam os indícios de autoria. Quanto ao periculum libertatis, a concessão da ordem de soltura representa riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. O MM. Juiz monocrático fez consignar em sua r. decisão impugnada que “(...) Da análise dos elementos coligidos até o momento, verifico assistir razão o dominus litis, pois se afigura necessária a manutenção da custódia cautelar do denunciado, para garantia da ordem, posto não haver constituição de fato novo para o fim de reapreciar a necessidade da constrição cautelar do denunciado. (...) Além dos requisitos da materialidade e autoria, é necessária a fundamentação da decisão que decretar a medida cautelar restritiva de liberdade, ponderada pelo princípio da proporcionalidade. No presente caso, a prisão preventiva é adequada, necessária e proporcional, conforme expresso em decisão de ID 74319607 (...)” Transcrevo trechos da fundamentação constante da r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ora objeto de revogação pelos impetrantes, eis que pertinente: “(...) Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a manutenção da custodia cautelar do acusado, para garantir a ordem pública. A gravidade em concreto da conduta praticada, demonstrada através do modus operandi (forma em que praticado o delito) narrado pela vítima e testemunhas, evidencia que a ordem pública está em risco, caso permaneça em liberdade. A situação concreta de perigo se encontra evidenciada pelos relatos das testemunhas sigilosa que em seus depoimentos informaram que o acusado era conhecido como sendo perigoso e agressivo na região, especialmente quando consome substâncias entorpecentes, sendo que, dias antes, teria agredido outra pessoa na mesma localidade, bem como andava armado com duas armas de fogo. A prisão do acusado também se faz necessária por conveniência da instrução criminal. Isto porque as testemunhas inquiridas pleitearam que seus depoimentos e dados fossem mantidos em sigilo, em razão de considerarem o réu perigoso e temerem represálias por sua parte. Ademais, a custódia cautelar também se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal. É que o acusado não foi localizado pela autoridade policial após a ocorrência delitiva, sendo que existem notícias – consubstanciada na denúncia anônima no 14530 (fls. 20) – que indicam que o réu pode ter empreendido fuga para o Estado do Pará. A testemunha João Victor corrobora tal suspeita de fuga, uma vez que afirmou à autoridade policial que o réu após os fatos sequer foi trabalhar (fls. 21). A fuga do distrito da culpa revela a intenção do acusado de se furtar ao império da Justiça e da aplicação da lei penal. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado. (...)” Em cotejo com os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifico que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior, com a revogação da prisão. A despeito de o acusado informar que possui residência fixa e pretende colaborar com toda a persecução penal, dentre outras condições pessoais, é certo afirmar que o crime pelo qual fora denunciado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e o paciente revelou inegável ousadia quando da prática do crime retratado na denúncia, frisando que há informações nos autos de que é conhecido como perigoso e agressivo na região, teria agredido outra pessoa na mesma localidade e costumava andar sempre armado, o que demonstra a concreta periculosidade da conduta agente e o efetivo risco que sua liberdade representa à coletividade. Dito isso, o crime imputado ao ora paciente, aliado às circunstâncias em que foi praticado, indicam a periculosidade do agente, recomendando a manutenção da segregação antecipada. A argumentação desenvolvida pelos impetrantes não têm, em princípio, o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva do paciente, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada. Todas as evidências demonstram a elevada periculosidade do denunciado, cuja conduta se mostra avessa ao convívio social. Imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tais como aqueles demonstrados através dos elementos de prova até agora produzidos. Ao analisar o caso concreto, a gravidade concreta do delito e o modus operandis da conduta, entendo necessária a manutenção da segregação cautelar, uma vez que o crime foi grave e há noticias de que o acusado tem uma personalidade voltada para a prática de crimes. As medidas cautelares diversas da prisão não são eficazes em deter a prática de eventuais novos crimes por parte do acusado. Dessa forma, a manutenção da segregação cautelar do paciente é medida mais salutar ao caso concreto. Por fim, sabe-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Na hipótese vertente, rememore-se, o magistrado a quo manteve a prisão preventiva do paciente ancorado nos artigos 312 e 313 do CPP, sopesando as circunstâncias e requisitos legais exigidos para tal mister. Em sendo assim, não há falar em ausência de suficiente fundamentação (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal). Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator